Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724241-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: UEDERSON CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento pelo rito comum (Processo no 0703024-10.2020.8.07.0006), que inverteu o ônus da prova com base na hipossuficiência da parte autora e determinou o pagamento integral dos honorários periciais pela parte ré (ID 7788347 - pág. 204). Em suas razões recursais (ID 17788345), a agravante sustenta, em síntese, que não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio do exame pericial, porquanto a parte agravada requereu expressamente a produção de prova pericial. Aduz que a relação jurídica objeto dos autos não ocorre no âmbito consumerista, razão pela qual seria inaplicável a inversão do ônus da prova. Alega que a inversão do ônus da prova não significa a inversão do ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais, sendo que o pagamento de despesas relacionadas com a produção da prova encontra-se regido pelo artigo 95, caput, do Código de Processo Civil e não sofre influência decorrente de eventual distribuição diferenciada do ônus da prova. Salienta que o deferimento da gratuidade de justiça ao agravado não torna o torna isento do pagamento de honorários periciais, nem transfere à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento. Destaca que deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus da prova, umz vez que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção da regra geral prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diz que a fumaça do bom direito se verifica por meio da possibilidade processual de que a agravante fique a encargo de uma prova diabólica, mormente pois cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entende que o perigo na demora está consubstanciado no fato de que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante terá que arcar integralmente com os honorários periciais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da presença dos requisitos. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o rateio dos honorários periciais, haja vista que a agravante requereu tão somente a expedição de ofício ao IML, enquanto a agravada requereu a produção de prova pericial judicial e é beneficiária da gratuidade de justiça, tomando como base artigo 95, do Código de Processo Civil, e o entendimento jurisprudencial. Requer, ainda, a distribuição ordinária do ônus da prova; Preparo recolhido (ID 17788349). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Quanto à probabilidade do direito invocado, percebo que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo para a inversão do ônus da prova foi a hipossuficiência da parte autora (ID 7788347 - pág. 204). Tanto é verdade que cita excerto jurisprudencial no sentido de que a relação jurídica dos autos seria de consumo. Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as relações decorrentes do DPVAT não são relações de consumo, não podendo ser analisadas pela ótica do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) E a Sexta Turma deste Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/PR). (...) (Acórdão 1143507, 07185605020188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018) Não se olvida que existe previsão legal para a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, não foi essa a fundamentação da decisão agravada. Não fosse apenas isso, aparentemente, ambas as partes requereram a prova pericial, uma vez que a própria agravante afirma (ID 17788345 - pág. 2) que propôs o rateio da perícia médica, invocando o artigo 95, do Código de Processo Civil. Desse modo, a agravante conseguiu trazer relevante fundamentação que atesta a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Quanto ao perigo da dano, resta preenchido o requisito, porquanto à agravante foi determinado o pagamento integral dos honorários periciais e, portanto, a manutenção dos efeitos da decisão acarretaria prejuízo à parte. Destarte, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, devem ser paralisados os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, no qual serão analisadas as demais questões ventiladas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator